Tribunal: TJMT
Processo: 1005173-69.2020.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005173-69.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO CORREA DE LIMA - CPF: 558.935.709-87 (APELADO), TATIANE GARCIA CARNEIRO - CPF: 041.786.601-10 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), PROTEGE AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ: 20.329.970/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL – TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se caracteriza como abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual próximo à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie, na época da contratação.

A cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência, quando cumulada com juros moratórios e multa contratual, configura comissão de permanência disfarçada, prática vedada pela jurisprudência consolidada, devendo ser mantida apenas a incidência dos encargos moratórios.

Havendo sucumbência recíproca, com acolhimento parcial dos pedidos formulados nos embargos à execução, correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por MAURO CORRÊA DE LIMA, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extingo o feito com resolução do mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os embargos à execução e
DETERMINO
a retificação do cálculo apresentado pelo exequente para que exclua os juros remuneratórios no período de inadimplência.

Em razão da sucumbência recíproca e equivalente,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré, em observância aos arts. 85 e 86 do CPC/2015.”

Em suas razões recursais (Id. 301913353), o banco apelante sustenta, em síntese, que os juros remuneratórios pactuados estão de acordo com a média de mercado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos. Argumenta ainda que a condenação em honorários advocatícios deveria ser integralmente revertida em seu favor.

Em contrarrazões (Id. 301913357), o apelado defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sustentando que a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência está em conformidade com a jurisprudência dominante, que veda a cobrança de comissão de permanência disfarçada cumulada com outros encargos moratórios. Defende também a manutenção da multa contratual sobre o valor total do débito e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A questão central deste recurso envolve dois pontos principais: (1) a possibilidade de cobrança de juros remuneratórios durante o período de inadimplência, quando já incidem outros encargos moratórios; e (2) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Antes de analisar a questão específica dos juros no período de inadimplência, é importante examinar a taxa de juros remuneratórios pactuada para o período de normalidade contratual, ponto também questionado pelo embargante na origem.

No caso em análise, a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 27,42% ao ano. Conforme apurado na sentença, a taxa média de mercado para operações semelhantes à época da contratação (dezembro/2017) era de 26,33% ao ano.

A diferença entre a taxa contratada e a média de mercado é de apenas 1,09 pontos percentuais, o que representa uma variação de aproximadamente 4,14% em relação à média. Esta diferença está dentro da variação normal do mercado e não caracteriza, por si só, abusividade.

Os tribunais superiores têm entendido que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada caso a caso, considerando as peculiaridades da operação e do perfil do cliente. Como parâmetro objetivo, tem-se considerado abusivas as taxas que superam significativamente a média de mercado, como aquelas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média.

Vejamos a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 10/3/2021.)

No presente caso, a taxa contratada está muito próxima da média de mercado, não configurando abusividade que justifique a intervenção judicial. Portanto, correta a sentença ao não reconhecer abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada para o período de normalidade contratual.

O ponto central da controvérsia diz respeito à exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência, determinada pela sentença recorrida.

Para compreender adequadamente a questão, é importante esclarecer a diferença entre juros remuneratórios e encargos moratórios. Os juros remuneratórios são aqueles que representam o preço do dinheiro emprestado, a remuneração do capital disponibilizado pela instituição financeira ao cliente. Já os encargos moratórios são aqueles que incidem quando há atraso no pagamento, como forma de compensar o credor pelo inadimplemento e desestimular o devedor a permanecer em mora.

No caso dos contratos bancários, quando o cliente deixa de pagar uma prestação no prazo, é comum que as instituições financeiras cobrem, além dos juros remuneratórios normais (que continuariam incidindo mesmo se o pagamento fosse pontual), também os encargos específicos da mora, como juros moratórios e multa contratual.

O problema surge quando essa prática resulta em uma sobreposição de encargos que acaba por onerar excessivamente o devedor. A súmula n.o 472 do STJ estabeleceu que
"a cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual".

A comissão de permanência é um encargo que substitui os juros remuneratórios no período de inadimplência. Quando o banco continua cobrando os juros remuneratórios normais e, ao mesmo tempo, acrescenta juros moratórios e multa, está, na prática, cobrando uma "comissão de permanência disfarçada" cumulada com outros encargos, o que não é permitido.

No caso em análise, conforme bem observado pela sentença recorrida, o banco apelante estava cobrando, no período de inadimplência, tanto os juros remuneratórios quanto os encargos moratórios (juros de mora e multa). Essa prática configura a chamada "comissão de permanência disfarçada", vedada pela jurisprudência consolidada.

Vejamos a jurisprudência:

“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO RECORRIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA – ABUSIVIDADE AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS COMO ENCARGO DE MORA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – EXCLUÍDA – CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS – TARIFAS - PEDIDO GENÉRICO - REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS EXTORSIVAS - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o pedido de aplicação da teoria do adimplemento substancial não foi formulado ao Juízo “a quo”, sua análise fica inviabilizada, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS), firmou posicionamento de que a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado praticada à época em operações da mesma espécie.

3. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fixados para o período de inadimplência, configura comissão de permanência disfarçada e, portanto, não pode ser cumulada com demais encargos, de forma que deve ser afastado. Assim, devem ser excluídos os juros remuneratórios, instituindo-se como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

4. Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual (antes da inadimplência), quais sejam: juros remuneratórios e capitalização mensal de juros (REsp. no 1061530/RS , sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 28).

5. Não caracterizada má-fé ou culpa na conduta da Instituição Financeira, a repetição do indébito, embora devida, deve se dar na forma simples.”

(N.U 1019965-60.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 16/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Assim, em caso de inadimplemento, devem subsistir apenas os juros moratórios e a multa contratual previstos no contrato, além da correção monetária, mas não os juros remuneratórios, que funcionariam como uma comissão de permanência disfarçada.

A sentença, portanto, está correta ao determinar a exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência, mantendo apenas os encargos moratórios previstos no contrato.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o banco apelante pretende a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam integralmente revertidos em seu favor.

Quando há sucumbência recíproca, ou seja, quando cada parte é parcialmente vencedora e vencida, os honorários devem ser proporcionalmente distribuídos. Isso significa que cada parte pagará honorários ao advogado da outra na proporção em que foi vencida.

No caso em análise, o apelado obteve êxito em seu pedido de exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência, mas não teve acolhidos seus demais pedidos, como a limitação da multa apenas às parcelas inadimplidas e a revisão da taxa de juros remuneratórios no período de normalidade contratual.

Considerando que houve procedência parcial dos embargos, com acolhimento de parte significativa do pedido (exclusão dos juros remuneratórios no período de inadimplência), a sentença acertadamente reconheceu a sucumbência recíproca e equivalente, distribuindo os ônus processuais na proporção de 50% para cada parte.

Não há, portanto, razão para modificar a distribuição dos ônus sucumbenciais determinada pela sentença, que reflete adequadamente o resultado do processo, em que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao advogado do apelado em 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Considerando que na sentença os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa, distribuídos na proporção de 50% para cada parte, a parcela devida pelo apelante ao advogado do apelado passa a ser de 7% (5% da sentença + 2% da fase recursal) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025